Tribunal: TJDFT
Processo: 0747966-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747966-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAMILA COSTA BRITTO IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CAMILA COSTA BRITTO contra ato do Senhor Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que indeferiu recurso administrativo e determinou o prosseguimento dos descontos em folha de pagamento da ora impetrante em parcelas não superiores a 10% (dez por cento) da remuneração. Segundo a impetrante: os descontos decorreriam de recebimento de valores superiores ao teto constitucional, em razão do acúmulo de Promotorias de Justiça no mês de janeiro de 2024; os valores foram creditados em sua folha de pagamento do mês seguinte; a ultrapassagem ao teto constitucional “não pôde ser percebida”, primeiro por “ter sido sua primeira experiência profissional acumulando promotorias”; segundo por coincidir com “o mês em que o subsídio sofreu aumento”; terceiro pela “presença expressa da rubrica referente ao ‘retenção teto’ no contracheque”, circunstâncias tais que, segundo alegado, “impediram a impetrante e impediriam qualquer administrado de perceber que houve pagamentos a maior”. Logo, segunda afirma, “não tinha nenhuma condição de perceber que houve pagamento acima do teto constitucional, recebendo as quantias na mais absoluta boa-fé”, daí porque considera descabida a determinação constante do ato coator. Na oportunidade, discorre sobre o direito que alega possuir, pleiteando, ao fim, a concessão de medida liminar para impedir a implementação dos descontos em sua folha de pagamentos. Aos autos vieram documentos. É o relatório. Decido. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, que tem por escopo, segundo o mandamento constitucional previsto no art. 5°, inc. LXIX, a proteção a direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A propósito, dispõe o art. 1o da Lei No 12.016/2009, in verbis: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesse contexto, percebe-se indispensável à concessão da segurança a comprovação de plano dos elementos necessários e suficientes à demonstração do direito líquido e certo reivindicado pela impetrante que, no particular, diz respeito ao recebimento de boa-fé de verba remuneratória superior ao teto constitucional, em decorrência de erro operacional da própria Administração. No caso dos autos, sem descuidar do juízo de cognição sumária próprio do momento processual, parece-me haver elementos indicativos da existência do direito reivindicado, ao menos para o fim de obstar, por ora, o início dos descontos na folha de pagamentos da impetrante, até que se possa apreciar com mais exatidão, inclusive com melhor incursão no acervo probatório, a controvérsia ora posta. Com efeito, em análise sumária dos elementos trazidos ao caderno processual, verifico que a folha de pagamento da impetrante, relativa ao mês de fevereiro de 2024 (Id. 66045298), ao tempo em que consigna a presença de duas gratificações por exercício cumulativo de ofícios, o que condiz com a informação trazida aos autos, também apresenta rubrica indicando a retenção de valores em decorrência do teto constitucional, de tal modo a ser possível presumir, a princípio, que, não obstante o reduzido valor, a Administração já teria considerado os descontos das parcelas remuneratórias que excediam o teto constitucional. Além disso, em decorrência da Lei n° 14.524/2023, a remuneração dos membros do Ministério Público foi efetivamente reajustada no mês em questão, fato que, evidentemente, também contribuiu para um acréscimo remuneratório, daí porque me parece coerente, ao menos por princípio, a afirmação da impetrante de que tinha “confiança e justa expectativa da correção dos valores recebidos”. Nesse contexto, renovado o juízo de cognição sumária em que firmada a compreensão, tenho por considerar, de um lado, o erro operacional da Administração na confecção da folha de pagamentos e, de outro, a boa-fé no recebimento dos valores, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no tema 1.009, impediria a restituição do numerário recebido indevidamente. Aliás, conforme já ponderou esta Corte, nos casos de erro material ou operacional da Administração, “a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento” (Acórdão 1936972), o que determinaria a necessidade de se averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento da verba e, portanto, comportar-se de modo diverso, considerando seu dever de lealdade com a Administração Pública. No caso, como já destacado, em princípio, diante das circunstâncias em que formatada a folha de pagamento, que já contava com previsão de abate teto, tenho por considerar, nesta análise inicial, a boa-fé no recebimento dos valores pela ora impetrante e, por conseguinte, obstar eventuais descontos pelos valores questão. Com estes fundamentos, DEFIRO a liminar para determinar à autoridade apontada como coatora que se abstenha, até decisão em contrário, de realizar qualquer desconto na folha de pagamentos da impetrante, relativo a valores por ela recebidos indevidamente na folha de pagamento do mês do fevereiro de 2024. Intimem-se. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora